Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-08.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004128-08.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Apelação Cível. Empréstimo consignado. Contrato não reconhecido. Declaração de inexistência de relação jurídica. Restituição em dobro. Danos morais. Cabimento. Quantum razoável e proporcional. Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Francisco Alves da Silva em ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da relação contratual e a obrigação de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
: Conforme Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras.

Ausência de comprovação do contrato
: O banco apelante não apresentou o contrato firmado com a parte autora, nem comprovou a validade do negócio jurídico.

Repetição de indébito
: Devido à má-fé do banco, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Danos morais
: Configurados pela redução injusta do benefício previdenciário da parte autora, que possui natureza alimentar.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. A responsabilidade civil objetiva do banco e a aplicação do CDC fundamentam a decisão.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: Art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil (CPC)
: Art. 85, § 2º.

Súmula 297 do STJ
: Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

Súmula 479 do STJ
: Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor.

A autora ajuizou a presente demanda aduzindo que tomou conhecimento de empréstimo consignado não autorizado vinculado à instituição financeira requerida, alegando para tanto que desconhece o contrato e que o instrumento possivelmente foi celebrado mediante fraude, razão pela qual requereu a declaração da inexistência de relação jurídica e o cancelamento do contrato n.
012334316114
; b) a repetição de indébito, em dobro, dos valores descontados indevidamente; e c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 14659264) julgando o pedido inicial parcialmente procedente, nos seguintes termos
:

“Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
012334316114
, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, a restituir,
em dobro
, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.
012334316114
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, devendo tal valor ser compensado com a quantia de
R$ 800,00 (oitocentos reais
), sob pena de enriquecimento ilícito, sem incidência de juros ou correção monetária;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 14659266), aduzindo a legalidade da relação contratual. Pugna pela reforma da decisão quanto ao pedido de devolução em dobro dos danos materiais ante a ausência de demonstração de má-fé conforme entendimento do STJ. Requer, ainda, que seja julgado improcedente o pedido de danos morais e em negativa do pedido, que haja a minoração do quantum arbitrado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 14659277).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 16240867).

Coube-me, por redistribuição julgar o presente feito.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

MÉRITO

Como é cediço, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante sequer juntou a via contratual, posto que ausentes o comprovante da existência do contrato legalmente firmado com a parte Autora, bem como o documento que demonstre que foram cumpridas as condicionantes para a validade do negócio jurídico, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009000-03.2018.8.14.0107 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023) (Grifei)

Da Repetição do Indébito

Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto, visto que sequer apresentou nos autos o contrato supostamente firmado entre as partes.

Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Ademais, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I.

Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Sendo assim, presentes elementos ensejadores da responsabilidade civil impõe-se o dever de indenizar, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Dos Danos Morais

Ademais, quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves. Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que o autor teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Sendo assim, irrepreensíveis me afigura os termos da sentença vergastada.

Dos Honorários Sucumbenciais

No que concerne aos honorários sucumbenciais, cumpre destacar o disposto no art. 85, § 2º, CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.(Grifei)

Diante disso, tendo como base os critérios do artigo supracitado, considerando as nuances do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho dispensado pelos causídicos, o qual deve se mostra condizente com os aspectos da lide, verifica-se que a fixação dos honorários nos moldes do art. 85, §2º do CPC foi regularmente observada pelo juízo, não merecendo reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024